Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO FEITO. IMPROPRIEDADE. ART. 515, III, CPC. LÍDIMO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do inciso III do art. 515 do Código de Processo Civil a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial possui status de título executivo judicial.
2. O estímulo a solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3o, §o 2o, do CPC.
3. Considerando o lídimo interesse da parte em obter o título executivo judicial, na hipótese em que o pedido homologação de acordo é apresentado em ação de conhecimento antes da citação do réu, deve ser observado os requisitos legais para a autocomposição e, cuidando-se de vício corrigível, devem as partes serem intimadas para a retificação do ato processual.
4. Recurso provido. Sentença cassada.